Tribunal: TJSP
Processo: 2275371-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2275371-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente
WESCILCEI ALVES PEREIRA e Impetrante CARLOS EDUARDO RIBAS
MANTOVANI, é impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275371-54.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus Criminal no 2275371-54.2020.8.26.0000.
Comarca de Taubaté-SP.
Paciente: WESCILCEI ALVES PEREIRA.
Impetrante: CARLOS EDUARDO RIBAS MANTOVANI, advogado.
Voto: 46.980.
HABEAS
CORPUS
–
EXECUÇÃO
–
PEDIDO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO
PELO R JUÍZO A QUO - ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Carlos Eduardo Ribas Mantovani, advogado, em favor de Wescilcei
Alves Pereira.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício do livramento condicional, sob alegação de que estão
presentes os requisitos legais.
Sustenta, ainda, a caracterização de constrangimento
ilegal decorrente da indevida demora para a realização do exame
criminológico determinado pelo R. Juízo a quo para a instrução do incidente
de benefício formulado em primeiro grau de jurisdição.
Pelo que se verifica da inicial, a paciente cumpre,
em regime semiaberto, pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275371-54.2020.8.26.0000
3
agravado, com término de cumprimento previsto para 29/08/2023 (fl. 25).
O paciente foi beneficiado com a progressão ao
regime intermediário em 27/05/2020 (fl. 25).
Indeferia a liminar (fls. 30/31), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
35/36).
Após a realização do exame criminológico, por r.
decisão proferida em 26/11/2020, o R. Juízo a quo concedeu ao paciente a
progressão ao regime aberto.
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Pelo que se verifica das informações prestadas pelo
R. Juízo a quo, após a realização do exame criminológico, o paciente foi
beneficiado com a progressão ao regime aberto.
A inicial, portanto, restou sem objeto.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator